Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018441-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO - CPF: 851.500.881-53 (AGRAVADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL VICIADO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL PREMATURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial do devedor fiduciante para a purgação da mora é válida quando remetida ao endereço declinado no contrato, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 26, § 3º, Lei nº 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em “local ignorado, incerto ou inacessível” (§ 4º do indigitado dispositivo legal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco Santander S.A., objetivando a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade c/c quitação de obrigação e indenização por danos morais ajuizada por José Bonifácio de Andrade Neto, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o nº 27.883 (apartamento 1004, Edifício Arboreto).

Para tal desiderato, sustenta o agravante, preliminarmente, ausência de interesse processual, porquanto o pedido formulado é juridicamente impossível pelo fato de que a transferência do bem para terceiro de boa-fé já foi sacramentada, conforme auto positivo de arrematação.

Assevera que o agravado tornou-se inadimplente em junho de 2019, em relação ao contrato de financiamento nº 074408230011150, razão pela qual o bem dado em garantia foi à leilão, não havendo que se falar em nulidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, tampouco no leilão extrajudicial.

Alega que o art. 26 da Lei 9.514/97, não faz nenhuma determinação de que a intimação para purgação da mora seja enviada ao endereço residencial do devedor, bastando o envio da correspondência ao endereço do imóvel objeto de financiamento, e que, além disso, antes da publicação por edital, foram realizadas diversas tentativas de localização do devedor fiduciário.

Por fim, aduz que a Lei 9.514/97 prevê a possibilidade da purgação da mora em momento anterior à consolidação da propriedade, o que, na hipótese, já passou.

A liminar foi indeferida (ID. 59230473).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 60505494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre a preliminar de ausência de interesse processual, importante salientar que, além de confundir-se com o próprio mérito recursal, não há outro meio para o autor/agravado obter a satisfação de seu interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, conforme será visto alhures.

Pelo que se extrai dos autos, o autor/agravado José Bonifácio de Andrade Neto ajuizou, em 04/05/2020, ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade c/c quitação de obrigação e indenização por danos morais em desfavor do requerido/agravante Banco Santander S.A., objetivando, liminarmente, a retirada do imóvel matriculado sob o nº 27.883 no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, do leilão cuja praça estava designada para o dia 12/05/2020.

O juízo
a quo
concedeu a tutela vindicada para suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel do requerente/agravado, fato que deu ensejo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento, em que o requerido/agravante assevera que o agravado tornou-se inadimplente em junho de 2019, em relação ao contrato de financiamento nº 074408230011150, razão pela qual o bem dado em garantia foi à leilão, não havendo que se falar em nulidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, tampouco no leilão extrajudicial.

Alega, ainda, que o art. 26 da Lei 9.514/97, não faz nenhuma determinação de que a intimação para purgação da mora seja enviada ao endereço residencial do devedor, bastando o envio da correspondência ao endereço do imóvel objeto de financiamento, e que, além disso, antes da publicação por edital, foram realizadas diversas tentativas de localização do devedor fiduciário. Por fim, aduz que a Lei 9.514/97 prevê a possibilidade da purgação da mora em momento anterior à consolidação da propriedade, o que, na hipótese, já passou.

A teor do que estabelece o art. 300,
caput
, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões desse jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).

In casu
, tais requisitos não restaram demonstrados pelo agravante, porquanto a notificação do devedor fiduciante para a purgação da mora não foi encaminhada ao endereço constante do contrato, a teor do que estabelece o artigo 26, § 3º, Lei nº 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em “local ignorado, incerto ou inacessível” (§ 4º do indigitado dispositivo legal).

Além disso, ao contrário do que defende o agravante, o § 3-A, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, aplicável à espécie, determina que, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015.

Na hipótese em comento, o agravante sequer diligenciou no intuito de proceder com a intimação do agravado em seu endereço residencial informado no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações (ID. 56024499), limitando-se a enviar a correspondência para o endereço do imóvel objeto de financiamento, mesmo ciente de que o devedor/agravado residia em outro endereço, qual seja, aquele fornecido no contrato.

Em caso análogo, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA EM QUE FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE COMUNICOU A EXISTÊNCIA DE LEILÃO DO IMÓVEL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO.
E-MAIL ENVIADO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA A RESPEITO DA DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 27, § 2º-B, DA LEI 9.541/97.
PERMANÊNCIA DA AGRAVANTE NO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00474306320198160000 PR 0047430-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 29/06/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PURGA DA MORA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL: No caso dos autos,
os devedores não foram intimados pessoalmente para a purga da mora. A instituição financeira possuía ciência do endereço dos mutuários, pois ele consta do próprio contrato de compra e venda, ao passo que no endereço para o qual foram remetidas as notificações, o autor não foi regularmente intimado. Assim, consolidada a propriedade e alienado o imóvel sem a correta intimação dos autores, há violação ao procedimento disposto nos artigos 26, § 7º e 27 da Lei 9.514/97.
ÔNUS SUCUMBENCIAL: Inviável conferir aos autores o ônus da sucumbência, pois foram os vencedores da ação. APELO DOS AUTORES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO: Razão assiste aos autores, pois a verba honorária fixada na sentença (R$ 2.000,00) não se coaduna com o disposto no § 2º, do art. 85, a qual permite a fixação sobre o valo da causa. Apelo provido para majorar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago aos procuradores dos autores na proporção fixada na sentença. Considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do labor do advogado da parte. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador dos autores majorados. Aplicação do art. 85, § 11º, do CPC/15. Pagamento da honorária recursal de inteira responsabilidade da ré apelante. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ MARIA CRISTINA. DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.”
(Apelação Cível Nº 70078303930, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/10/2018). (Destaquei)

Nesse contexto, em juízo perfunctório e não exauriente, vislumbra-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor do autor/agravado, consubstanciada nos aparentes vícios do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade (prematuridade da intimação por edital sem esgotamento da possibilidade de localização dos devedores), bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, não atendida a exigência descrita para promover a alienação do imóvel em leilão extrajudicial, imperiosa a manutenção da decisão que suspendeu dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel e demais atos subsequentes, por falta de intimação pessoal.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020